Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BAIXA GRAVAME HIPOTECÁRIO. ATRASO. MULTA. DEVIDA. ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ. CONTRATO DE ADESÃO.
1. A controvérsia sobre o cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
3. Efetuado o pagamento do preço da unidade imobiliária comercializada, deve-se proceder à baixa do gravame hipotecário, no prazo convencionado entre as partes, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.
4. A ausência da baixa do gravame hipotecário, dentro do prazo contratual, acarreta a incidência da multa penal convencionada.
5. Recurso da ré conhecido e desprovido.
6. Recurso dos autores conhecido e provido.